Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação.
2. O prosseguimento da ação executiva no que ser refere aos créditos extraconcursais não é impedido pelo processamento da recuperação judicial – exceto quanto aos atos expropriatórios, que devem ser submetidos ao controle do Juízo falimentar.
3. A jurisprudência entende que não há possibilidade de pagamento voluntário pelo devedor em recuperação judicial nos casos de créditos concursais, os quais se submetem aos termos da recuperação judicial, situação que afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A aplicação das referidas penalidades, contudo, não encontra óbice quando os créditos perseguidos são extraconcursais.
4. Agravo de instrumento desprovido.